Tribunal: TJMT
Processo: 1001238-92.2018.8.11.0044
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001238-92.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILSON CAUTU - CPF: 559.473.951-34 (APELANTE), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DO CONTRATO E DE ILEGALIDADE DOS DESCONTOS MENSAIS NOS PROVENTOS DO AUTOR – DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3 MIL – PRETENSÃO À
MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA E À REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A fixação do valor indenizatório a título de reparação de dano moral deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com atenção ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. 2.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, somente é cabível quando comprovada a má-fé do fornecedor, de modo que, não comprovada esta, é devida a restituição da forma simples. (...). (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001238-92.2018.8.11.0044 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. João Ferreira Filho (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GILSON CAUTU contra a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2
a
Vara Cível da comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo c/c Dano Moral”
(Número Único 1001238-92.2018.8.11.0044), ajuizada pelo apelante contra o BANCO BRADESCO S/A, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do negócio jurídico e, por corolário, condenar o Banco/réu à devolução na forma simples das parcelas pagas indevidamente pelo autor/apelante, além de indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros de 1% a.m., a partir do evento danoso. A sentença também condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (cf. ID 54396539 - Pág. 7).

O apelante requer, inicialmente, a condenação do Banco/apelado à devolução em dobro da quantia paga indevidamente referente ao empréstimo fraudulento, já que, segundo diz, a má-fé da instituição financeira é fato incontroverso nos autos; diz, ainda, que o valor indenizatório fixado pela sentença é ínfimo diante das peculiaridades do caso, assim como destoa dos parâmetros usados por este Tribunal de Justiça e pelo STJ, comportando, pois, majoração.

Pede, assim, a reforma da sentença para que o Banco/apelado seja condenado à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e, ainda, que o
quantum
indenizatório seja majorado.

Nas contrarrazões vinculadas ao ID nº 54396549 - Pág. 1/6, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão referente ao ilícito praticado pelo Banco/apelado sequer é controvertida no âmbito recursal, até porque claramente demonstrada a contratação fraudulenta e, por consequência, o caráter igualmente ilícito dos descontos realizados nos proventos do autor/apelante; a irresignação recursal está adstrita ao pedido de
devolução em dobro da quantia paga indevidamente e a majoração do valor indenizatório.

Quanto à fixação do valor indenizatório, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Assim, admito que o valor indenizatório fixado em R$ 3.000,00 pela r. sentença é mais do que suficiente para atender o dúplice caráter do dano moral, devendo ser mantido porque arbitrado em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com relação à repetição do indébito, ressalto, inicialmente, a necessidade de distinção entre a culpa, que é o caso dos autos, e a má-fé. A culpa se caracteriza quando o agente procede com imperícia, imprudência, ou negligência, sendo este último o caso dos autos. O Banco agiu negligentemente ao não proceder com as cautelas necessárias a fim de evitar que a contratação ilícita fosse efetivada; como não o fez, agiu com culpa em relação ao dano causado ao autor, devendo, portanto, indenizá-lo. A má-fé pressupõe o dolo do litigante; esta tem por sinônimo a má-índole da parte, quer dizer, para que esta se caracterize, é necessário que o agente ativo proceda deliberadamente com intenção de prejudicar o agente passivo, ou dele se aproveitar, no intuito de obter vantagem imoral ou ilícita.

Ademais, prevalece no ordenamento jurídico pátrio a boa-fé objetiva e qualquer imputação de má-fé processual ou extraprocessual carece de comprovação cabal nos autos, ou seja, é imprescindível a demonstração inequívoca de que o agente, seja ele autor, réu ou terceiro, tenha agido deliberadamente no intuito de prejudicar outrem ou se beneficiar de conduta imoral ou ilícita.

No caso, presume-se que a cobrança se deu, essencialmente, por falha na prestação de serviço, inexistindo qualquer indicativo da participação ou conivência de algum funcionário da instituição financeira, não havendo como imputar de maneira subjetiva, que o Banco/apelado agiu desprovido de boa-fé.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples.
Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO E DO QUAL TERIA OCORRIDO A DISSIDÊNCIA INTERPRETATIVA. SÚMULA 284/STF. PRESUNÇÃO DO DANO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. 2. (...). 3. A Corte estadual decidiu em consonância com o entendimento assente nesta Casa, segundo o qual
o teor do que dispõe o art. 42 do CDC pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor para possibilitar a devolução em dobro
. 4. Na espécie, como o Tribunal de origem afirmou que não houve a demonstração da má-fé da prestadora do serviço, tampouco a configuração do dano moral, as modificações de tais assertivas demandam o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. (...). (AgRg no REsp 1.474.101/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 5/3/2015.) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1525141/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor. 2
. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §11º).

Custas pelo apelante, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020